Tribunal: TJMT
Processo: 1025284-41.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025284-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDEVANIL MANOEL CORREA - CPF: 513.045.701-34 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ODILZA SOARES DO PRADO DOS SANTOS - CPF: 531.825.101-34 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1025284-41.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO.

ODILZA SOARES DO PRADO DOS SANTOS e outro.

Recorrido(s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTA PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença, em relação ao pleito do reclamado.

Recurso do reclamante conhecido e provido.

Recurso do reclamado não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-
INDEFIRO
o pleito de adiamento do julgamento do recurso formulado pela parte autora / recorrente, pelo fato de inexistir prejuízo, ante o resultado do julgamento do recurso, valendo-me dos princípios dos juizados especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade;

2-Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o requerido a pagar o abono de permanência em favor dos autores, a partir da data em que preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foram transferidos para a inatividade,
observando a autora Odilza a prescrição quinquenal que antecede ao requerimento administrativo
, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),
respeitado o teto dos Juizados Especiais
.

O requerente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Estado requer em seu recurso que seja reformada a decisão para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas pelo requerente, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito da demanda, cabe a análise acerca do recebimento ou não do recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso.

O Recurso interposto no ID n° 151786162 trata sobre “Auxílio fardamento” e não sobre a matéria que se discute nos autos.

O recurso Inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais a mesma deve ser reformada, nos moldes do recurso de Apelação no processo civil. Dessa forma, vejamos a respeito do art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (destaquei)

IV - o pedido de nova decisão
.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos o art. 932, III do CPC
, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

A respeito do art. 932, III do CPC, o Mestre Nelson Nery Junior

disserta o seguinte:

(...) 10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.(...)

Sobre o tema colhe-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO (CONCOMITANTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO) – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AC: 00401985620128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/07/2019)

O Recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões pode não ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO do ESTADO DE MATO GROSSO
, por não atacar a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem. Passo a análise do Recurso da parte reclamante.

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre o pagamento do abono permanência.

O requerente Edevanil Manoel Correa foi transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar no dia 08/11/2021, contando com tempo total de 31 anos, 6 meses e 4 dias de contribuição. Seu pedido foi provido em sentença.

Já o requerente, ora recorrente, Odilza Soares Prado dos Santos foi transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar no dia 05/03/2015, contando com tempo total de 25 anos, 9 meses e 25 dias de serviço.

Em relação a segundo requerente, o magistrado entendeu que aplicaria a prescrição quinquenal considerando a data do requerimento administrativo, que se deu em 22/08/2018.

No entanto, o prazo prescricional deve ser considerado quando a autora alcançou o direito, de onde, com o pleito administrativo sendo formulado em 2018, por óbvio não há que se falar em prescrição do período anterior, pelo não decurso do prazo de 05 anos, até porque, o Estado de Mato Grosso não demonstra acerca da análise do pleito e eventual data de análise, que, poderia fazer com que o prazo prescricional voltasse a correr pelo tempo restante.

Dessa forma, está comprovado que a requerente preencheu os requisitos, fazendo jus o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

Recurso Inominado nº 1000298-71.2019.8.11.0019. Origem: Juizado da Fazenda Pública de Porto dos Gaúchos. Recorrente: Estado de Mato Grosso. Recorrido: Aparecido Donizete dos Santos.Data do Julgamento: 19/06/2020.E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE MILITAR DE GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - PAGAMENTO DEVIDO - LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15/12/2005 - APOSENTADORIA ESPECIAL - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. In casu, restou comprovada a designação do autor para o exercício de função privativa de militar de grau hierarquicamente superior à sua, portanto, o recorrido faz jus o recebimento de diferença a título de desvio de função, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 231, de 15/12/ 2005.2. Restou demonstrado que o recorrido preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.3. Portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10002987120198110019 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020)

Portanto, a sentença deve ser reformada para a Recorrente Odilza Soares Prado dos Santos, visto que restou demonstrado que a servidora preencheu os requisitos do art. 1°, II, a), da Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, visto que possui 25 anos, 9 meses e 25 dias de serviço.

Portanto, deve ser reformada em parte a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o pagamento do abono.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso da requerente ODILZA SOARES PRADO DOS SANTOS
para condenar o Estado ao pagamento do abono permanência considerando a data em que a autora alcançou o direito, na forma da lei, mantendo-se os demais termos da sentença que não foram objeto de recurso.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, contados os valores apenas com a atualização e sem mora, e, por óbvio, os valores que decorrem após o ajuizamento da ação não se sujeitam ao teto, por serem de trato sucessivo, não podendo se penalizar o autor pelo lapso temporal.

Sem custas e sem honorários para o requerente, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

O Estado de Mato Grosso e isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação de 1º grau, que é o objeto do recurso, nos moldes do art.55 da Lei 9099/95.

Com o retorno dos autos à origem deverá ser encaminhado para os Juizados Especiais com atribuições da Fazenda Pública no município de origem.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023